Tribunal: TJMT
Processo: 1079198-26.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1079198-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KATIA REJANE MACELANI - CPF: 301.428.748-25 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO SEGUIDA DE ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que homologou acordo em cumprimento individual de sentença coletiva sem fixar honorários advocatícios em favor da parte exequente, não obstante tenha havido impugnação pela Fazenda Pública seguida de composição transacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva quando há impugnação pela Fazenda Pública seguida de acordo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema n. 973, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados, não sendo afastada a aplicação da Súmula n. 345/STJ pelo art. 85, § 7º, do CPC/2015.

4. O Tema n. 1190/STJ não se aplica à hipótese, pois seu campo de incidência restringe-se aos casos em que inexiste resistência processual, o que não ocorre quando há impugnação pela Fazenda Pública, ainda que seguida de composição transacional.

5. A apresentação de impugnação caracteriza resistência processual que justifica a fixação de honorários advocatícios, em observância aos princípios da valorização do trabalho do advogado e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de
1
0% sobre o valor efetivamente mantido na execução.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva quando houver impugnação pela Fazenda Pública, ainda que seguida de acordo, nos termos da Súmula n. 345/STJ e do Tema n. 973/STJ."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024; Súmula n. 345/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
KATIA REJANE MACELANI
contra a sentença
(Id.
351505863
)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.
1079198-26.2024.8.11.0041
, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Além disso,
deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte exequente, ora apelante.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
em síntese,
que deve ser aplicado o Tema n. 973 do
c.
STJ, que estabelece a devida fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser
reformada a decisão para fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte exequente
, ora apelante
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em Id.
351505871
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
360486374
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por
KATIA REJANE MACELANI

contra a sentença
(Id.
351505863
)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.
1079198-26.2024.8.11.0041
, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Todavia, não foram fixados honorários advocatícios em favor da parte exequente, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
recursal
cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva.

A parte recorrente sustenta a aplicabilidade da jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente devida a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais oriundas de sentenças proferidas em ações coletivas, independentemente de haver ou não impugnação pela Fazenda Pública. Tal entendimento foi definitivamente firmado no julgamento do Tema 973, cuja tese restou assim ementada:

Tema n. 973/STJ

“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
(REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018,
DJe
27/06/2018).

Esse posicionamento, por sua vez, harmoniza-se com o que já foi anteriormente consolidado na Súmula n. 345 do STJ, nos seguintes
termos:
“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Por outro lado, o recorrido defende
que a proposta de acordo ofertada pelo Estado em sua impugnação envolve concessões recíprocas, de forma que ambas as partes devem renunciar aos honorários sucumbenciais.

In
casu
, o d. juízo
a quo
justificou o
decisum
ora apelado ao fundamento d
a aplicação da orientação jurisprudencial mais recente, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema n. 1190, cujo escopo restringe a fixação de honorários sucumbenciais aos casos em que há efetiva resistência por parte da Fazenda Pública. A tese firmada naquele precedente é a seguinte:

Tema n. 1190/STJ

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”
(REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/06/2024,
DJe
01/07/2024).

Contudo, reitera-se que, no presente caso, houve impugnação, ainda que conciliatória. E é esse fato que afasta, desde logo, a incidência da tese fixada no Tema n. 1190, cujo campo de aplicação está restrito às hipóteses em que a execução transcorre sem resistência da parte devedora.

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido recurso especial repetitivo, deixou claro que a fundamentação daquele entendimento reside na ausência de resistência processual, o que não é a realidade dos autos.

Portanto, estando caracterizada a resistência, ainda que transacional, permanece hígido o fundamento que embasa a jurisprudência anterior — notadamente o Tema n. 973 e a Súmula n. 345 —, no sentido de que a parte exequente faz
jus
aos honorários, justamente pela atuação técnica voltada à liquidação de sentença coletiva, a qual possui peculiaridades que demandam esforço processual autônomo e individualizado.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 345 DO STJ. RE 1.648 .238/RS (TEMA 973). AGRAVO INTERNO DA UNIÃO AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 973, esta Corte Superior assentou a seguinte tese: "o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio"
(REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018,
DJe
27/06/2018).2. Na hipótese, cuida-se de cumprimento individual de sentença formada em uma ação coletiva ajuizada pelo SINDIFISCO Nacional, cujo objeto era opagamento de diferenças remuneratórias aos seus substituídos, relativas à incorporação da GAT, instituída pela Lei n. 10.910/2004, ao vencimento básico da categoria dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil (ativos,
aposentados ou pensionistas), sendo devida a fixação dos honorários de sucumbência.

[...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1856302 PE 2020/0003043-9, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022).
[sem destaque no original].

Desse modo, tendo havido impugnação e posterior acordo, resta plenamente justificada a condenação ao pagamento de honorários, nos moldes já delineados pela jurisprudência consolidada.

Diante de tais premissas, impõe-se a condenação d
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exequente, no percentual de
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes
, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de
1
0% (
dez
por cento), incidentes
sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes
, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026